Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-73.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0702484-73.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: BALDOINO BARROS DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MB ENGENHARIA SPE 030 S/A e OUTRO em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais em que se discute a possibilidade de cumulação de indenização por lucros cessantes e da cláusula penal, em caso de inadimplemento da construtora. O curso do presente feito encontra-se suspenso, em razão da decisão proferida na Reclamação distribuída sob o no 0703946-69.2019.8.07.9000 em trâmite na Câmara de Uniformização deste Tribunal, consoante determinação de ID 12415602. Pela peça de ID 13307308 pretende a desistência do recurso, juntando, ainda, comprovante de pagamento da condenação. Assim, não havendo qualquer empecilho legal, homologo o pedido de desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retorne-se os autos à origem para o levantamento da quantia depositada e, acaso necessário, se inicie o cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator